Tribunal: TJDFT
Processo: 0750838-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos etc. O impetrante manifesta desistência da ação, por não mais possuir interesse no julgamento da presente impetração. Tratando-se de ato de declaração de vontade da parte, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e do art. 89, XIII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Como consequência, julgo extinta a ação, sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485, VIII, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se.